Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712407-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravada: Raimunda de Carvalho D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0700794-40.2021.8.07.0012. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art.1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator